Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-63.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008006-63.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), NEDIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 304.015.771-04 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008006-63.2018.8.11.0002

Origem:

2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

NEDIR DA SILVA OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO – SERVIDOR NA ATIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA.

Não há que se falar em
prescrição das férias
no caso em tela, tendo em vista que o servidor está ativo e a prescrição começa a correr a partir da aposentadoria.

A propósito, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONVERSÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO GOZADOS EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PAGAMENTO DE FÉRIAS DEVIDO – AFASTADA A PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, com a inatividade do servidor. Estando ativo e diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição aplicada.

Em relação ao 1/3 de férias não pagos do período o aquisitivo 2008/2009, gozado em 04/01/2010 a 02/02/2010, deve ser incluído na condenação tendo em vista que houve requerimento administrativo no processo n° 116385/2012.

Recurso do reclamante conhecido e provido. (RI no 0031170-11.2017.811.0002)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las. As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.

(TJ-MT 10058319620188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020)

Portanto, resta por afastada a prescrição inerente ao pleito correspondente ao usufruto das férias de 1999/2000 e 2000/2001, bem como ao pagamento do terço constitucional correspondente.

CONDENAÇÃO – VALORES A SEREM CONSIDERADOS PARA EFEITO DE CÁLCULOS – REMUNERAÇÃO À ÉPOCA DO USUFRUTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De forma alternativa, pugna a parte Recorrente pela alteração da base de cálculo dos valores devidos, defendendo a aplicação dos valores correspondente à remuneração da época.

Ocorre que, o decisum objurgado foi neste sentido, não merecendo destarte qualquer reforma.

Assim, escorreita a sentença que declarou o direito da autora ao usufruto das férias de 1999/2000 e 2000/2001, bem como de condenou a Recorrente ao pagamento do terço constitucional desses períodos e de 2013/2014 e 2014/2015, em valor conforme salário percebido à época do usufruto.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Parecer do Ministério Público encartado no ID 39743984, em que se posicionou pela sua não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas o Município, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021